Tribunal: TJDFT
Processo: 0009169-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009169-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55268151, a Contadoria Judicial acostou cálculos referentes aos créditos de LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA, LUIZ BARBOSA DE LIMA, LUIZ CARLOS VILENA DE SOUZA e LUIZ MOURÃO FARIAS. Intimadas sobre as planilhas, as partes anuíram com os valores (ID: 56940717 e 55689902). I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Compulsando os autos, verifica-se que os servidores LUIS LEANDRO DE SOUSA, LUIS LEOCADIO FERNANDES, LUIZ BARBOSA DE LIMA, LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA, LUIZ CARLOS VILENA DE SOUZA e LUIZ MOURÃO FARIAS, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatórios (ID: 12168425, 12168499, 12168511, 19534049 e 21651178). No ID: 12168474, expediu-se requisitório em favor dos anuentes LUIS LEANDRO DE SOUSA e LUIS LEOCADIO FERNANDES, que deu origem ao PCT n. 0018639-75.2015.8.07.0000. As renúncias ao IPCA-E, feitas pelos servidores anuentes LUIS LEANDRO DE SOUSA, LUIS LEOCADIO FERNANDES, LUIZ BARBOSA DE LIMA, LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA e LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA, foram homologadas no ID: 12168541 – Págs. 10-17. No ID: 20921321, limitou-se o período exequendo em favor de LUIS LEOCÁDIO FERNANDES e LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, com a exclusão das parcelas devidas do benefício alimentação a partir de dezembro de 2000. No ID: 25875991, os novos cálculos referentes a LUIS LEOCÁDIO FERNANDES foram homologados e determinada a retificação do precatório (ID: 27823003). A execução foi saneada em relação aos anuentes LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA, LUIZ BARBOSA DE LIMA, LUIZ CARLOS VILENA DE SOUZA e LUIZ MOURÃO FARIAS no ID: 30251732. No ID: 41479518, esclareceu-se que as renúncias ao direito à correção monetária pelo IPCA-E limitaram-se ao período de 30/6/2009 até 25/3/2015 (ID: 12168536). II – DA REVOGAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO DE ID: 49293966 Acostou-se ofício da COORPRE no ID: 42448352, o qual comunica a extinção pelo pagamento do precatório n. 0018639-75.2015.8.07.0000 quanto ao servidor-anuente LUIS LEANDRO DE SOUSA. NO ID: 49293966, julgou-se extinta a execução em relação aos servidores LUIS LEANDRO DE SOUSA e LUIS LEOCADIO FERNANDES. Verifica-se que o adimplemento do precatório n. 0018639-75.2015.8.07.0000 limitou-se aos créditos do servidor LUIS LEANDRO DE SOUSA. Dessa forma, CHAMO O FEITO À ORDEM, para revogar parcialmente a decisão de ID: 49293966 quanto a LUIS LEOCADIO FERNANDES. III – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DE ID: 55268151 Afere-se que as planilhas de ID: 55268151 foram elaboradas observando os indexadores estabelecidos nas decisões de ID: 41479518, 50441483,55224739. Ademais, ausente qualquer objeção quanto aos cálculos. Quanto ao modo de pagamento, verifica-se que os respectivos embargos (n.2008.00.2.002669-9) transitaram em julgado sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV (ID: 12168330 e 12168324). Diante do exposto, inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação quanto aos anuentes, homologo os cálculos de ID: 55268151 e determino a expedição dos devidos precatórios em favor dos anuentes LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA, LUIZ BARBOSA DE LIMA, LUIZ CARLOS VILENA DE SOUZA e LUIZ MOURÃO FARIAS, todos com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 12168457. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 21 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador